Tribunal: TJMT
Processo: 0010037-20.2007.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010037-20.2007.8.11.0015
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), CLEITON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.184.341-91 (AGRAVADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– REMIÇÃO DE PENA POR TRABALHO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DO LABOR EXECUTADO AOS SÁBADOS – JORNADA INFERIOR A 06 (SEIS) HORAS – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NOS ARTIGOS 33 E 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – PERÍODO QUE NÃO PODE SER DESPREZADO – POSSIBILIDADE DE CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS MEDIANTE DIVISÃO POR HORAS TRABALHADAS – PRECEDENTES DO STF E STJ – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

O trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (CF, art. 6o), e a remição tem como finalidade precípua propiciar a reintegração social do apenado, devendo sempre prevalecer o entendimento que melhor o favoreça.

Como regra geral, não é admitida para fins de remição da pena, carga horária de trabalho diária inferior à jornada mínima de 6 (seis) horas, entretanto, assim como o excedente do período laborado além do limite máximo de 8 (oito) horas diárias deverá ser computado para fins de remição de pena, no caso de o apenado trabalhar jornada aquém do mínimo legal, é possível que o total das horas trabalhadas nesses dias seja dividido pela carga horária mínima de 6 horas diárias, obtendo-se, assim, o número de dias a serem remidos, consoante entendimento jurisprudencial pacífico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena no 10037-20.2007.811.0015 (Código 92705), em que declarou o total de 52 (cinquenta e dois) dias de remição em função dos dias trabalhados (id. 24434003).

Nas razões recursais, o Ministério Público pugnou pela reforma da r. decisão para que sejam desconsiderados os dias remidos, pois na interpretação do artigo 33 c/c artigo 126 da Lei de Execuções Penais, reconhece-se apenas a jornada de trabalho superior a 06 (seis) horas e igual ou inferior a 08 (oito) horas diárias para fins de remição, salvo as horas trabalhadas após a jornada máxima legal que poderão ser somadas a fim de que, atingindo 06 (seis) horas, sejam computadas como um dia de trabalho para obtenção da referida benesse. Assim, devendo ser deferido somente 48 (quarenta e oito) dias remidos (id. 24435959 e 24435960).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo ministerial, asseverando que a jornada de trabalho determinada ao agravo era de 08 (oito) horas diárias de segunda-feira a sexta-feira, e aos sábados das 07h às 11h, ou seja, 04 (quatro) horas de trabalho. Desta forma, sendo a jornada de trabalho inferior a 06 (seis) horas somente aos sábados, bem como oriunda de determinação da direção do estabelecimento prisional, e não fruto de ato voluntário do agravado, não ppode ele ser prejudicado. (ID 24435967).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (Id. 24437452).

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 30082982), pois não obstante o artigo 33, da LEP, prever que “a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas”, o entendimento jurisprudencial é de que as horas de trabalho aquém da jornada mínima serão somadas e divididas por 6 (seis), para que resultem no total de dias trabalhados, como realizado pelo magistrado,

sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: Recurso de Agravo em Execução Penal – Remição de pena por dias trabalhados –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– Pretendida a reforma da decisão para remir 48 (quarenta e oito) dias da pena do agravado –
Impossibilidade
– escorreita a decisão do magistrado de piso, vez que os dias laborados com jornada inferior a 6 (seis) horas devem ser consideradas para o cômputo da remição de pena –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação ministerial cinge-se, unicamente, em ver alterada os dias remidos pelo douto juízo a fim de remir apenas 52 (cinquenta e dois) dias, em relação aos trabalhos realizados pelo agravado, desconsiderando assim, a computação de dias de trabalho inferiores a 06 (seis) horas.

Aduz o Órgão Ministerial que, com efeito, o artigo 33 da LEP é cristalino ao estabelecer que a jornada normal de trabalho não será inferior a 06 (seis) horas nem superior a 08 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados.

Transcrevo trecho da decisão ora impugnada:

“...

2- A luz do disposto no artigo 126 da LEP, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Atinente ao labor, a contagem do tempo será realizada à razão de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho.

3 - Conforme orientação jurisprudencial, poderão ser considerados os dias em que o sentenciado trabalhou com uma carga horária inferior a 06 (seis) horas, desde que dividido o montante de horas por seis [jornada mínima diária], para que se chegue ao montante de dias laborados pelo sentenciado. Senão vejamos:

...

4 – Assim, da análise dos autos, verifica-se que o reeducando trabalhou no período de junho de 2016 a janeiro de 2017, com exceção do mês de setembro (fls. 595/596, 600, 602, 598, 603, 601 e 599), um total de 165 dias, sendo que 19 dias foram realizadas com carga horária de 04 horas.

Logo, aplicando-se a regra jurisprudencial, tem-se que das 76 horas trabalhadas aos sábados com a carga horária de 04 horas, que, calculadas separadamente daquelas trabalhadas no expediente estabelecido pela LEP, e divididas por 06 (jornada mínima diária), resultam em 12 dias de labor [19x4-76:6=12,666...].

5 – Desta forma, somados os 12 dias aos 146 dias em que o apenado trabalhou com jornada normal, tem-se o total de 158 dias laborados, os quais, divididos por 03, resultam em 52 dias de remição [158;3=52,666...].

6 – Ante o exposto, com fulcro no artigo 126 da LEP, DECLARO REMIDOS mais 52 (cinquenta e dois) dias da pena do reeducando...”
(id. 24434003).

A Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (Art. 126). O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.

Conforme disposto no art. 126 da Lei 7.210/84, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho, parte do tempo de execução da pena, de modo, que a contagem do tempo será realizada à razão de 1 dia de pena a cada 03 três dias laborados.

Nesse sentido:

[...] Na determinação do cálculo de remição, deve ser levado em consideração um dia da pena para cada três dias efetivamente trabalhados, com jornada mínima de seis e máxima de oito horas, segundo determina a lei e em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. [...]
(STJ, HC 414.106/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017).

Contudo, o art. 33 da LEP dispõe que “
a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados
.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que:

“é obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado,

(...) cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização”
(RHC 136.509, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 27/04/2017).

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que
“(...)no caso de o apenado trabalhar jornada aquém do mínimo legal, deve-se computar cada 6 (seis) horas efetivas de atividade laboral como um dia de trabalho”
(STJ: REsp 836.952/RS. Quinta Turma. Rel.a Min.a Laurita Vaz. DJe: 07/02/2018)

Compulsando atentamente os autos, não se encontra nenhuma informação no sentido de que as jornadas de trabalho cumpridas aquém do mínimo legal, tenham resultado de algum de ato de indisciplina ou insubordinação da parte do agravado ao contrário, foram dias trabalhados aos sábados, que o estabelecimento prisional estabelece a jornada das 07 horas às 11 horas.

Assim, não se pode ignorar que a própria administração penitenciária – ao determinar que, aos sábados, o agravado execute o trabalho no período diferenciado de 4 (quatro) horas – tangencia a legislação.

Embora se admita o aproveitamento do dia de trabalho com jornada inferior àquela definida no artigo 33 da Lei de Execuções Penais, é necessário conhecer, com exatidão, a tempo de labor realizado pelo reeducando.

Assim, o atestado de trabalho, ou qualquer outro documento fornecido pelo diretor do presídio deve especificar a atividade diária desempenhada pelo apenado, como forma de permitir o cálculo exato do benefício, na forma definida na lei.

No caso sub examine, a remição fora deferia com base nas folhas de frequência (id. 24434998, p. 04/05, id. 24434999, p. 02/04, id. 24434000, p. 01/03), fornecida pelo diretor da unidade prisional, onde consta os trabalhos realizados pelo reeducando, ora agravado.

Não por outro motivo é que o artigo 129 da Lei de Execuções Penais determina que
“a autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles”
(sem destaque no original).

Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, com propriedade, esclarecem que a autoridade administrativa deve
“manter no estabelecimento penal o registro tanto do trabalho e do estudo desenvolvido no interior do estabelecimento penal como também as jornadas de trabalho externo”
, pois
“são a prova dos dias de trabalho ou estudo do condenado para que seja realizado o cálculo para a remição”
(Execução Penal, 12a ed., Ed. Atlas, pág. 599).

Não se pode desprezar, ainda, o fato de que o trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (CF, art. 6o), e que a remição tem como finalidade precípua a reintegração social do apenado, devendo mesmo ser aplicada da forma que melhor o favoreça.

Ao comentar o instituto da remição, Rodrigo Duque Estrada Roig doutrina que
“nenhum esforço da pessoa presa para reduzir seu grau de vulnerabilidade – em especial em um ambiente dessocializador por natureza – pode ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial”
(Execução Penal, Teoria Crítica, 2a ed., Ed. Saraiva, pág. 387).

Assim, não há motivo para se censurar a decisão que assegurou ao agravado, seu direito subjetivo, conforme a dicção da Lei de Execução Penal e a atual interpretação dada à temática pelos atuais julgados.

Neste sentido:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DO LABOR EXECUTADO AOS SÁBADOS – JORNADA INFERIOR A 6 (SEIS) HORAS – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NOS ARTIGOS 33 E 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – PERÍODO QUE NÃO PODE SER DESPREZADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (CF, art. 6o), e a remição tem como finalidade precípua propiciar a reintegração social do apenado, devendo sempre prevalecer o entendimento que melhor o favoreça.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, “é obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso” (STF, RHC 136509).”
(N.U 0004173-15.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019).

[...] O condenado que cumpre pena no regime fechado poderá remir parte da execução da pena à proporção de um dia remido para cada três dias trabalhados, porém a jornada de trabalho não será inferior a seis horas e nem superior a oito horas (LEP, art. 33 e art. 126).Considerando a natureza e a finalidade da remição da pena, mostra-se desarrazoado desprezar o período inferior a seis horas laborado pelo reeducando aos sábados, sobretudo porque a Lei de Execução Penal possui como objetivo precípuo a reinserção do recluso ao convívio social e enaltece a importância do trabalho para o alcance dessa meta, razão pela qual as horas devem ser somadas e a cada seis horas efetivas de atividade laboral deve ser computado um dia de trabalho.
(TJ/MT, N.U 0010086-12.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO – CÔMPUTO DOS DIAS TRABALHADOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REMESSA AO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA RETRATAÇÃO – DESNECESSIDADE – MERA IRREGULARIDADE – PEDIDO SUCESSIVO – CARGA HORÁRIA INFERIOR À SEIS HORAS DIÁRIAS – AFRONTA AO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 126, DA LEI N. 7.210/84 – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A inexistência de pronunciamento do magistrado quanto à manutenção ou não da decisão agravada não implica em nulidade, uma vez que a inobservância de tal formalidade não acarreta prejuízo algum à defesa.

Os trabalhos realizados aos sábados, com carga inferior a seis (6) horas, foram computados em separado, utilizando o divisor de horas. Assim, quando o apenado trabalhou jornada aquém do mínimo legal, o magistrado computou cada seis (6) horas efetivas de atividade laboral como um dia de trabalho, com a observância da jornada mínima prevista na Lei de Execuções Penais. Conforme entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, os dias em que o reeducando trabalhou em carga horária inferior a seis (6) horas, deve ser considerada para fins de remição da pena, “diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização”. (RHC 136509).”
(N.U 0009925-65.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

Posto isto, em consonância dom o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020